Tribunal: TJBA
Processo: 8020985-38.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020985-38.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: OTILIA MAFRA DA SILVA

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

PROCESSUAL CIVIL. POUPANÇA. BANCO DO BRASIL. EXPURGOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. PERÍCIA. NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 523, §1º. CPC. MULTA. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE. INCIDÊNCIA.
DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – A dispensa da perícia contábil é um entendimento coerente com o de que a Liquidação (por meros cálculos) é suficiente para se alcançar o
quantum debeatur
, inexistindo demonstração, por parte do Impugnante, da complexidade que exija um
expert
na sua análise, razão da manutenção da decisão agravada, quanto a este tópico.

II –Incide a multa do art.523, § 1º à hipótese, porquanto líquido o título que exige apenas a individualização do direito do credor mediante consulta documental e do
quantum,
alcançável por mero cálculo atualizado, sendo exatamente assim que ocorre no cumprimento da sentença e nas execuções por quantia certa em geral.

III - É cabível a fixação de honorários advocatícios nas execuções individuais advindas de ação civil pública ou ação coletiva, embora incindíveis sobre os valores tidos como devidos no julgamento da impugnação e no patamar especificado no artigo 523, §1º do CPC.

IV - Evidenciado que a decisão agravada julgou em conformidade com o entendimento firmado na Jurisprudência pátria, impositiva é a sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

II

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8006324-54.2020.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como
Agravante
o BANCO DO BRASIL S/A e como
Agravada
OTILIA MAFRA DA SILVA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de Março de 2021.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator